Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-53.2021.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000034-53.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR SOARES WEGENER - CPF: 049.529.961-82 (EMBARGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (EMBARGANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000034-53.2021.8.11.0029, à unanimidade, deu
provimento ao recurso interposto pelo autor, ora embargado, VICTOR SOARES WEGENER, para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para conferir ao autor/embargado a oportunidade de produzir a prova pericial referente ao imóvel objeto da lide
(cf. Id. nº 171520170).

A embargante
admite que interpôs os presentes declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, pois, segundo diz, o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar os “
artigos 355, I, 370, parágrafo único, e 371 do Código de Processo Civil, e do artigo 5º, LV, artigo 93, IX, da Constituição Federal
”,
pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanda a omissão apontada
(cf. Id. nº 172787155).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 174062660, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É verdade que é cabível
o manejo dos embargos de
claratórios
para fins de
exclusivo
pr
e
questionamento da matéria recursal,
no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que o embargante
queira e reque
ira
o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que
, então,
o Órgão Julgador diga, como se preenchesse questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito,
p
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto
d
o acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar,
isto é,
deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025 do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, sendo que, na presente hipótese, após revisar as razões decisórias, não divisei qualquer omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao que foi decidido, mas sim, e tão somente, a mera recalcitrância da embargante com o julgado do qual a conclusão discorda.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023